Tribunal: TJMT
Processo: 1029186-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029186-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME - CNPJ: 07.777.714/0001-50 (APELANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO (FEEF) – LEGALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – CRIAÇÃO ESTADUAL AUTORIZADA PELO CONVÊNIO ICMS No 42/2016 DO CONFAZ — NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL – DESNESCESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA NÃO VINCULAÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação
per relationem
, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade”. (STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

2. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima. (N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Juiz Carlos Roberto Barros De Campos, nos autos da Ação Declaratória n. 1029186-18.2018.8.11.0041, que julgou improcedente o pleito inicial que pretendia a declaração de inexistência de inexistência de relação jurídica tributária de recolhimento ao FEEF.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ofensa ao art. 93, IX, da CF e art. 489, II do CPC, porquanto se limitou a reproduzir o parecer jurídico do Ministério Público e que esse foi copiada de processado instaurado em face de contexto normativo diverso.

Ainda, afirma que "
a questão sob o enfoque intranormativo se conclui que a apelante não tem a faculdade de se valer ou não da isenção prevista para as operações realizadas com carne, pois ela não é, vale repetir, a destinatária ou beneficiária da norma. Deste modo, estando em vigor regra que prevê isenção para o produto comercializado a apelante é obrigada a seguir o mandamento legal, dada a inexistência de lei determinando o recolhimento do ICMS. Aflorada a obrigatoriedade do seu pagamento resta caracterizada a sua natureza tipicamente tributária
”.

Assevera que “
a revogação de uma isenção do ICMS traz como consequência a cobrança do próprio ICMS até então desonerado, No entanto, definitivamente não é isto o que se passa no caso da contrapartida ao FEEF, pois aqui o apelado estabelece que para poder comercializar a carne ao abrigo da isenção prevista em decreto ele é obrigado a pagar 3,5% do valor da operação a um fundo específico, quando o correto seria pagar o próprio ICMS, cuja receita arrecadada seguiria o caminho das importante vinculações traçadas no texto constitucional
”.

Sustenta também que não foi enfrentado o fato de que a Lei Complementar Estadual n. 631/2019 revogou a isenção concedida para as operações internas realizadas com carnes e miudezas comestíveis a partir de janeiro de 2020, razão pela qual a contribuição ao FEEF deixou de ser exigida nestes casos.

Aponta ofensa ao princípio da anterioridade diante de sua natureza tributária, pois foi criado em 28/06/2018, com vigência a partir de 1o/07/2018 quando, na verdade, somente poderia ser implementada a partir do ano seguinte em observância ao art. 150, III, alínea “b”, da CF.

Salienta que também há vedação à vinculação de receita e desvio de finalidade, em ofensa ao art. 167, IV da Constituição Federal, pois a revogação da isenção obriga o Estado a cobrar o próprio ICMS e neste caso a receita arrecadada com a cobrança da contribuição ao FEEF esteve vinculada durante todo o período em que foi cobrada às entidades de direito privado descritas no art. 10 da Lei n. 10.709/2018, sendo que o convênio n. 42/2016 do CONFAZ autorizou a criação de um fundo destinado ao equilíbrio fiscal e não à saúde.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e consequente julgamento imediato da demanda para afastar a cobrança destinada ao FEEF exigida nas operações internas realizadas com carne e miudezas comestíveis da espécie bovina durante o período compreendido entre os meses de julho de 2008 e dezembro de 2019, quando ela foi revogada, com a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 3o, IV e 6o da Lei Estadual n. 10.709/2018.

Contrarrazões no id. 108691287.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 108691287.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N AR – DA NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante aduz nulidade da sentença, ao argumento de violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, II, do CPC, por não ter realizado qualquer fundamentação e somente acolhido o parecer do Ministério Público.

Além disso, verifica-se que a sentença utilizou-se da fundamentação
per relationem,
inexistindo óbice à utilização de elementos contidos em manifestações ministeriais ou em sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1346046 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)

RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

(RHC 113308, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 01-06-2021

PUBLIC 02-06-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade. II - E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EIVA INEXISTENTE.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. Pacificou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores a compreensão de que a adoção, no acórdão, do parecer ministerial ou a confirmação dos termos da sentença proferida nos autos não constitui, por si só, constrangimento ilegal passível de tornar nula a referida decisão colegiada.

3. No caso dos autos, o julgado questionado atende ao comando constitucional, porquanto, embora tenha se reportado ao parecer ministerial, apresentou fundamentação idônea para rechaçar os pleitos formulados pela defesa, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

4. Agravo regimental desprovido" ( AgRg no HC 556.266/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20/4/2020).

Ne
ssa perspectiva, houve o enfrentamento da matéria de forma satisfatória e com fundamentação adequada, não podendo se confundir fundamentação deficiente ou em sentido contrário com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao art. 489 do CPC.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte
. 2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019). 3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5o, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (g.n.)

Em igual entendimento, é a posição deste Sodalício, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (g.n.)

Ant
e o exposto,
rejeito a preliminar
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Juiz Carlos Roberto Barros De Campos, nos autos da Ação Declaratória n. 1029186-18.2018.8.11.0041, que julgou improcedente o pleito inicial que pretendia a declaração de inexistência de inexistência de relação jurídica tributária de recolhimento ao FEEF.

De início, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a presente ação declaratória por
ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando a declaração de inexistência de inexistência de relação jurídica tributária de recolhimento ao FEEF.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, a requerente afirma que a Lei 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto n.o 1.563/2018, teria criado um novo tributo, o que ofenderia o domínio normativo reservado a Lei Complementar e as Competências tributárias Exclusivas da União.

Entretanto, depreende-se de simples leitura do dispositivo impugnado que não houve a instituição de novo tributo na espécie. Vejamos:

“Art. 1.o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.”

Como se nota, em nenhum momento a disposição alhures transcrita institui nova espécie tributária, limitando-se, ao dispor sobre a fruição dos benefícios fiscais de ICMS, a tratar do próprio imposto, o qual se insere na competência tributária dos Estados-membros, nos termos do art. 155, II, da CF/88.

Em verdade, a Lei 10.709/2018 cria condição para fruição dos benefícios fiscais de ICMS, consistente no recolhimento de percentual sobre o montante da parcela desonerada do imposto ou sobre a diferença que deixou de ser recolhida ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Vejamos:

Art. 2o São receitas do FEEF/MT:

I - O produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3o desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeirofiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

III - rendimentos de aplicações financeiras de recursos do FEEF/MT realizadas na forma da Lei;

IV - Outras receitas que lhe sejam legalmente destinadas. Nesse contexto infere-se que a Lei não criou tributo, tampouco imposto, mas tão-somente estabeleceu nova condição para a fruição dos benefícios e incentivos fiscais indicados no art. 3.o e parágrafos da mencionada Lei, acrescentando o recolhimento ao citado fundo.

Tal medida não tem caráter compulsório, eis que o contribuinte que optar por não aderir à condição acrescentada pela Lei 10.709/2018, poderá requerer o seu desenquadramento do benefício fiscal, ou não o utilizar quando se tratar de benefício de caráter geral.

Vejamos entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

“AÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FETHAB – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPULSÓRIEDADE – TRIBUTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO IMPROVIDO. O pagamento da contribuição ao Fundo de Transporte e habitação constitui uma faculdade aos contribuintes que optarem pelo diferimento do ICMS, uma vez que a lei não obriga o seu recolhimento. A ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo. Nas razões do recurso alega-se que o acórdão recorrido teria violado os arts.150, II; 170, parágrafo único; 155; 154, I; 146, III a; e 158, IV todos da Carta Magna. Decido. O recurso não merece prosperar. Observo que a controvérsia envolve a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira e o seu enquadramento no conceito de tributo previsto no art. 3o do Código Tributário Nacional. Para dissentir o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da contenda a luz da legislação infraconstitucional local, o que é vedado, a teor da súmula 290/STF. Mesmo que assim não fosse, o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal que, em caso similar, decidiu pela constitucionalidade da Lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS, ao recolhimento de contribuição para um fundo criado. Na ocasião firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua aos princípios e limites do poder de tributar. É o que se vê na ementa que segue: Ação direta de Inconstitucionalidade. Art. 90 a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado de Mato Grosso do Sul. 2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Mato Grosso do Sul – FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários. 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida de elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais do poder de tributar. 4. O diferimento pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se Julga Improcedente. (ADI 2.056/MS, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ 17/08/07) Na ocasião ficou assentado que, não há como atribuir natureza jurídico tributária à contribuição criada pela lei estadual. Destarte, está ela destituída do elemento essencial de compulsoriedade. Trata-se de uma obrigação facultativa, que, acaso seja cumprida, gera uma sanção premial, qual seja, o benefício do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos agropecuários. Diante do Exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2013. Ministro Dias Toffoli. Relator. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AI 859321/MT – Relator Min. Dias Toffoli - DJE 238, divulgado 03/12/2013, publicado 04/12/2013). (grifo nosso)

Dessa forma, evidenciada a faculdade do recolhimento, a contribuição ao FEEF criada pela Lei Estadual não possui natureza tributária, uma vez que constitui mera condição para fruição dos benefícios listados no art. 3.o e parágrafos da Lei 10.709/2018.

1.3 BREVES OBSERVAÇÕES AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA AUTORA, INAPLICÁVEIS A LEI N.o 10.907/2018

Afirma o requerente que a norma impugnada teria desrespeitado o princípio da anterioridade tributária previsto no art. 150, III, alíneas “b” e “c” da CF/88, respectivamente. Isso porque os artigos 13 e 16 da Lei n.o 10.907/2018 exigiram o recolhimento no FEEF a partir da publicação da Lei.

Entretanto, conforme demonstrado a Lei 10.709/2018 não possui natureza tributária, logo não está submetida aos limites constitucionais ao poder de tributar e, por conseguinte, não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade tributária, nem a regra da anterioridade nonagesimal, previstas no art. 150, III, alíneas “b” e “c” da CF/88, respectivamente.

Outrossim, a revogação de benefícios ou isenção quando não oneroso e por prazo certo, torna-se obrigatoriamente exigível, não cabendo a aplicação do princípio da anterioridade, dado que o tributo já é existente.

Assim, o suposto descumprimento do princípio da anterioridade tributária, em razão das disposições contidas na Lei 10.709/2018 e no decreto regulamentador n.o 1.563/2018, não macula a constitucionalidade da Lei Estadual em exame. Nestes termos, não se vislumbra a ofensa ao art. 150, inciso III, alíneas “a” e “b”.

Sustentou ainda a parte autora que a norma impugnada teria desrespeitado a vedação a vinculação de receita de imposto a fundo, nos termos do art. 167, IV da CF/88, ao prever o direcionamento da contribuição a ações da saúde pública estadual. Vejamos in verbis:

Art. 167. São vedados:

(...)

IV - A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2o, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8o, bem como o disposto no § 4o deste artigo;

Contudo, infere-se da norma que a vedação em espeque recai sobre “receita de impostos” e, conforme alhures demonstrado, a Lei 10.709/2018 não possui natureza tributária em razão da ausência do elemento essencial da compulsoriedade; portanto, não está sujeita a vedação do inciso IV, do art. 167, da CF/88.

Ademais, a vedação a vinculação prévia de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa prevista no art. 167, IV da CF, objetiva preservar a discricionariedade do Poder Público acerca da execução do orçamento, possibilitando a alocação dos recursos arrecadados de acordo com as prioridades estabelecidas pelos entes governamentais. Vê-se, ainda, que o próprio texto constitucional aponta a área da saúde como prioritária.

[...]

Como cediço, ao conceder um benefício fiscal o Estado abre mão de uma parcela da sua arrecadação em prol do contribuinte, porque se deseja incentivar certa atividade que traga vantagens para o desenvolvimento do estado como um todo. Portanto, é justificável, em um momento de crise, haver a imposição de condições mais rígidas à fruição do benefício ou ainda haver a redução ou cancelamento do mesmo.

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 544 STF c/c art. 178 CTN) entende que somente a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado, não sendo o caso do requerente, porquanto o contribuinte é beneficiário da isenção prevista no inciso III do Caput do art. 2o do Anexo IV do regulamento do ICMS, aprovada pelo decreto Lei n.o 2.212/2014, o qual possui prazo de vigência indeterminado.”

Irresi
gnada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à cobrança do FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal) no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem como a violação ao princípio da anterioridade e ao princípio da não vinculação de receita de impostos.

A parte recorrente sustenta que a cobrança do FEEF é indevida fundada nos seguintes aspectos: a) contribuição instituída por lei de caráter obrigatória, com natureza tributária; b) a contribuição ao FEEF, além da receita ser vinculada, é um fundo destinado a entidades de direito privado, ou seja, não compõe o orçamento público e não traz o equilíbrio fiscal que supostamente justificaria a sua instituição; c) não observa o princípio da anterioridade; violação aos artigos 152 e 155, §2o, VI da CF, com definição de uma alíquota interna superior à interestadual para os mesmos produtos.

Como é cediço, a cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso/FEEF foi instituída pela Lei Estadual n. 10.709/2018, de modo que sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão benefício e/ou incentivo fiscal,
in verbis
:

“Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

(....)

Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: [...]”.

Ademais, tal criação só foi possível em face da Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) que autorizou os Estados e o distrito federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

Partindo dessas premissas, a norma que instituiu o Fundo é válida, colocando com condição a exigência da contrapartida é harmônico com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado, cito dentre eles, o FETHAB.

Portanto, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual, não sendo evidenciados, portanto, os vícios alegados.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – LICITUDE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual somente será cabível quando a inobservância das prescrições legais para realização da citação ou da intimação acarretar efetivo prejuízo à parte.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Apelo desprovido

(N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -

INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual somente será cabível quando a inobservância das prescrições legais para realização da citação ou da intimação acarretar efetivo prejuízo à parte.

O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Apelo desprovido.

(N.U 1024005-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Po
r fim, em relação ao argumento de que não foi observado o princípio da anterioridade ou princípio da não vinculação da receita de impostos, conforme já colocado não possui natureza compulsória não se trata de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima, bem como a impossibilidade de vinculação da receita do imposto.

A propósito:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ANTERIORIDADE – NÃO OCORRENCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa da Recorrente.

2- O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima, bem como, não se poderia falar em violação ao direito adquirido.

(N.U 1034095-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

As
sim, ainda que tenha ocorrido ulterior dispensa do recolhimento ao FEEF pela legislação estadual, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023